Tribunal: TJDFT
Processo: 0728445-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. ÚLTIMO SALÁRIO INTEGRAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVISÃO.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando, assim, para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. Se na fase de conhecimento foi deferida a gratuidade de justiça ao agravante e não se comprovou alteração de sua condição econômica que justificasse a revogação do benefício; ao contrário, os autos indicam que o devedor está desempregado e isento de declarar imposto de renda, circunstâncias que reforçam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a gratuidade de justiça há que lhe ser deferida.
3. A base de cálculo da pensão alimentícia deve considerar o último salário integral percebido pelo agravante/devedor (maio/2022), sendo inadequada a adoção de remuneração proporcional de junho/2022, sob pena de configurar revisão da obrigação alimentar, o que demanda ação própria.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.